Tribunal: STF
Processo: HC 190081
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 585.490, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 
    2. O Juízo monocrático decretou a prisão preventiva do paciente, diante do risco de reiteração delitiva, por possuir condenação anterior por crime doloso, aliada à existência de reiteradas práticas de violência contra a mesma vítima, o que justifica de maneira idônea a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.
    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na prisão preventiva do paciente.
    Aponta que “não havendo qualquer tipo de requerimento escrito visando o decreto de prisão preventiva em desfavor do ora paciente, notase que fora decretado de ofício o édito constritivo contra Wendel Giovani Piva, medida que colide frontalmente com o Princípio Acusatório e com as diretrizes basilares da hodierna ritualística processual penal”. 
    Considera ser “crível a concessão da ordem impetrada com a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da clausura processual, posto que o paciente não tentou embaraçar a marcha processual, tampouco coagir vítimas e testemunhas, conforme ressaltamos acima, Wendel Giovani Piva não tentou empreender fuga da unidade prisional local”. 
    Aduz que “em caso de eventual condenação, o ora paciente não será compelido a cumprir uma reprimenda penal em regime fechado, dessa maneira, imperioso assinalar que a prisão preventiva não pode se tornar mais gravosa que um eventual édito condenatório, sob pena de restar configurado o espúrio e abjeto cumprimento antecipado de pena”. 
    Pugna pela observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, pede-se, o deferimento do pleito liminar de urgência, com a respectiva confirmação da liminar no julgamento de mérito desse Habeas Corpus, a fim de restituir a liberdade de Wendel Giovani Piva, alhures qualificado, via de consequência, requer-se, também, a expedição de alvará de soltura, convertendo a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da clausura processual, incluindo o monitoramento eletrônico. 
    Giro outro, não sendo esse o entendimento, requer-se, a concessão da prisão domiciliar, com o escopo de resguardar a integridade física e a saúde do ora paciente, haja vista a nefasta pandemia da COVID-19.
    Em arremate, postula à defesa, a concessão da ordem de Habeas Corpus Criminal Liberatório, por ser essa a medida mais lídima e de soberana Justiça no caso em estudo.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Na decisão atacada, foi apontado o óbice contido no enunciado da Súmula n. 691 do STF, cujo raciocínio empregado em sua compreensão tem sido observado por esta Corte nos casos que aqui aportam, originados com o indeferimento de liminar na origem. 
    Apenas em casos excepcionais, o rigor da súmula é mitigado, quando o constrangimento ilegal é manifesto, o que não se verifica na hipótese. No caso dos autos, o ora agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.
    O Juízo de primeiro grau homologou o flagrante e justificou o periculum libertatis, pois "os autos noticiam reiterada prática de crimes, inclusive envolvendo violência contra a mesma vítima, objeto da ação penal em curso, além de possuir condenação pretérita por crime doloso" (fls. 74-75, grifei). 
    O Desembargador relator do TJMG indeferiu a liminar pleiteada na origem, por entender ausentes os requisitos necessários para a sua concessão. 
    Na hipótese, são idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante da reiterada prática de violência contra a mesma vítima, além de condenação anterior. 
    Em relação à ilegalidade da fiança, verifico que a matéria, além de não haver sido mencionada na decisão originária, o que impediria a sua análise sob pena de indevida supressão de instância, não foi abordada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 
    Ademais, refuto a alegação de que a prisão foi decretada de ofício, porquanto a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em preventiva, consoante o despacho ratificador de fl. 26. 
    Sobre a prisão domiciliar, é certo que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco ante a nova realidade, por estarem mais próximas da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente está custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido neste writ, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão domiciliar. 
    Assim, conforme dito pela Presidência desta Corte Superior, não se pode superar o óbice da Súmula n. 691 do STF.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. “ 
    Verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não se pode superar o óbice da Súmula n. 691 do STF”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    A propósito, quanto à aduzida conversão de ofício da prisão preventiva, o Tribunal a quo consignou que “a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em preventiva, consoante o despacho ratificador de fl. 26”, razão pela qual o referido pedido não será conhecido.
     Sob prisma diverso, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente